Tribunal: CARF
Processo: 11234.720158/2022-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MOTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720158/2022-96
ACÓRDÃO
2301-011.459 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
PAGAMENTOS A TÍTULO DE PRÊMIOS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
PREVISTOS
NA
LEGISLAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Os pagamentos efetuados a título de prêmios, mas que decorrem de ajuste
expresso, descaracterizando a liberalidade do empregador, e para os quais
não tenha sido comprovado desempenho superior ao ordinariamente
esperado, constituem base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
SELIC. APLICAÇÃO DE ACORDO COM A LEI. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.
Assinado Digitalmente
PAULO CESAR MOTA – Relator
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.459 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720158/2022-96
2
Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Semer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral), Paulo Cesar Mota,
Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente, contra acórdão 110-
0008.759, proferido pela 6a Turma de Julgamento DRJ10, em 27/09/2022, que acordam por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
AUTO DE INFRAÇÃO:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo, a Auditoria Fiscal apurou a ocorrência de pagamentos de prêmios aos
empregados, não oferecidos à tributação, no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.
Em consequência, foi emitido Auto de Infração de contribuições destinadas a
terceiros, totalizando R$ 221.766,66.
Ao ser intimado a esclarecer sobre a remuneração paga a segurados empregados, a
título de prêmios, o contribuinte apresentou apenas a fundamentação legal para o pagamento de
prêmios, o acordo coletivo que prevê esses pagamentos e uma descrição da política de
premiação(fls. 52/67). No entanto, não foram demonstrados, de maneira objetiva, os critérios que
comprovassem o desempenho esperado para o segurado em comparação ao desempenho
efetivamente atingido, para que tais valores não fossem considerados salário de contribuição.
IMPUGNAÇÃO:
Ao ser intimada da autuação, o contribuinte apresentou de forma tempestiva
impugnação em 20/07/2022 (Fls. 166/172), em resumo:
1 - A legislação trabalhista é clara ao afirmar que não integra o salário de
contribuição o pagamento feito exclusivamente como prêmio. Prêmios são
definidos como liberalidades concedidas pelo empregador, em bens, serviços
ou dinheiro, em razão do desempenho esperado no trabalho.
2 - A legislação não limita a habitualidade dos pagamentos de prêmios,
contrariando a interpretação da auditoria fiscal, que a considerou um ajuste
tácito.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.459 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720158/2022-96
3
3 - O parecer COSIT no. 151 não prevê qualquer impedimento em relação a
habitualidade ou não desses pagamentos.
4 - A Lei no 13.467 de 2017 afirma que prêmios por liberalidade do
empregador, relacionados a desempenho superior, não integram o salário de
contribuição, no caso da Impugnante, os prêmios estão previstos no Acordo
Coletivo de 2019 firmado com o SINDPANIP, caracterizando reconhecimento
de desempenho, não ajuste tácito. Portanto, os prêmios não devem ser
incluídos no cálculo das contribuições previdenciárias, tornando indevida a
autuação e a cobrança sobre esses valores.
5 – A aplicação da Selic como taxa de juros moratórios incidente sobre os
débitos tributários é indevida, pois deve ser restrita às obrigações privadas,
vinculada à vontade das partes, conforme se depreende do artigo 161, § 1o,
do Código Tributário Nacional e entende que a aplicação da Selic viola os
artigos 146 e 24, inciso I e § 1o, da Constituição Federal.
6 – Por fim, requer-se que seja acolhida apresente impugnação e julgada
improcedente a autuação fiscal.
O acórdão 110-008.759, proferido pela 6a Turma de Julgamento DRJ10, em
27/09/2022 (fls. 196/207), julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Cito a ementa do acórdão.
SELIC. APLICAÇÃO DE ACORDO COM A LEI. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período
de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
PAGAMENTOS A TÍTULO DE PRÊMIOS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS
NA LEGISLAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Os pagamentos efetuados a título de prêmios, mas que decorrem de ajuste expresso,
descaracterizando a liberalidade do empregador, e para os quais não tenha sido
comprovado desempenho superior ao ordinariamente esperado, constituem base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
O contribuinte COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA, tomou ciência do Acórdão do
julgamento de primeira instancia em 04/11/2022, em 06/12/2022 apresentou Recurso Voluntário
tempestivo (Fls. 219/223), o qual descrevo em resumo:
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.459 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720158/2022-96
4
i - A legislação trabalhista é clara ao afirmar que não integra o salário de
contribuição o pagamento feito exclusivamente como prêmio. Prêmios são
definidos como liberalidades concedidas pelo empregador, em bens, serviços
ou dinheiro, em razão do desempenho esperado no trabalho.
ii – A legislação não estabelece restrições sobre a habitualidade dos
pagamentos, e a interpretação do auditor foi subjetiva, extrapolando os
limites da lei. A Solução de Consulta n. 151 da COSIT não menciona a
habitualidade como um requisito, o que enfraquece a argumentação da Ação
Fiscal. A configuração de um ajuste tácito deve se basear em evidências
concretas, e não em suposições, garantindo a legalidade e a segurança
jurídica nas decisões administrativas.
iii - Sustenta que, no seu caso, o desempenho superior se traduz nas metas
batidas em cada uma de suas unidades comerciais, estando claramente
previstas no Acordo Coletivo de Trabalho vigente em 2019 firmado com o
SINDPANIP e a Impugnante.
iv - Argumenta que não há ajuste tácito com os trabalhadores, que percebem
por atingirem resultado de ordem objetiva e por mera liberalidade da
impugnante. Entende que, se o prêmio é ajustado por norma trabalhista
coletiva, seja sentença normativa, convenção ou acordo coletivo, sua eficácia
estará jungida à norma que o instituiu, não integrando de forma alguma em
caráter definitivo os contratos individuais de emprego, e, portanto, restando
descaracterizada sua integração ao salário contribuição.
v – Por fim, requer que seja conhecido o recurso voluntário, e lhe dê
provimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo César Mota – Relator
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
O contribuinte COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA, tomou ciência do Acórdão do
julgamento de primeira instancia em 04/11/2022 e em 06/12/2022 apresentou Recurso Voluntário (Fls.
219/223), portanto, de forma tempestiva.
PAGAMENTO DE PRÊMIOS
A legislação trabalhista brasileira, especialmente após a Reforma Trabalhista de
2017 (Lei 13.467/2017), trouxe mudanças significativas na forma como os prêmios são tratados
nas relações de trabalho.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.459 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720158/2022-96
5
A principal questão é a natureza jurídica dos prêmios: se são considerados salários
ou indenizações. Essa classificação é crucial, pois determina se os prêmios devem (salarial) ou não
(indenizatória) integrar a base de cálculo da remuneração do empregado para a incidência de
encargos trabalhistas e previdenciários.
Com a entrada em vigor da Lei 13.467/2017, a Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) passou a prever que determinados valores pagos aos trabalhadores, ainda que de forma
habitual, não integram sua remuneração e não constituem, portanto, base de cálculo para
incidência de encargos trabalhistas ou previdenciários.
O artigo 457, parágrafos 2o e 4o, da CLT, com redação dada pela Lei n. 13.467/2017,
prevê o regramento acerca da remuneração e do salário, dando a interpretação e classificação dos
prêmios, como sendo de natureza salarial ou indenizatória.
Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos
legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como
contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.
(......)
§ 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo,
auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem,
prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se
incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de
qualquer encargo trabalhista e previdenciário.
(......)
§ 4o Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em
forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de
empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no
exercício de suas atividades.
Houve também a regulamentação da matéria através da Solução de Consulta COSIT
no 151/2019, definindo que a partir de 11 de novembro de 2017 (data de início de vigência da Lei
no 13.467/2017), os prêmios não integram a base de cálculo das contribuições sociais caso não
sejam decorrentes de obrigação legal ou ajuste expresso e decorram de desempenho superior ao
esperado pelo empregador.
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 151, DE 14 DE MAIO DE 2019
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRÊMIO POR
DESEMPENHO SUPERIOR. REFORMA TRABALHISTA.
A partir de 11 de novembro de 2017, não integra a base de cálculo, para fins de
incidência das contribuições previdenciárias, o prêmio decorrente de liberalidade
concedida pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a
empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao
ordinariamente esperado no exercício de suas atividades.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.459 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720158/2022-96
6
No período compreendido entre 14 de novembro de 2017 e 22 de abril de 2018, o
prêmio por desempenho superior, para ser excluído da base de cálculo das
contribuições previdenciárias, não pode exceder ao limite máximo de dois
pagamentos ao ano.
Os prêmios excluídos da incidência das contribuições previdenciárias:
(1) são aqueles pagos, exclusivamente, a segurados empregados, de forma
individual ou coletiva, não alcançando os valores pagos aos segurados
contribuintes individuais;
(2) não se restringem a valores em dinheiro, podendo ser pagos em forma de
bens ou de serviços;
(3) não poderão decorrer de obrigação legal ou de ajuste expresso, hipótese em
que restaria descaracterizada a liberalidade do empregador; e
(4) devem decorrer de desempenho superior ao ordinariamente esperado, de
forma que o empregador deverá comprovar, objetivamente, qual o desempenho
esperado e também o quanto esse desempenho foi superado.
No caso em questão, a recorrente apresentou apenas o “Acordo Coletivo de
Trabalho Grupo Fribal 2019” e a “Política de Premiação” do Grupo Fribal (fls. 404/418), ônus que
lhe cabia, conforme art. 818 da CLT, não comprovando objetivamente, qual o desempenho
esperado dos segurados empregados e o quanto esse desempenho foi superado.
Art. 818. O ônus da prova incumbe: (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
I - ao reclamante, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao reclamado, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do reclamante.
Além do mais, para ser excluído da incidência das contribuições previdenciárias, o
prêmio por desemprenho superior não pode decorrer de obrigação legal ou de ajuste expresso, ou
seja, não pode ser pago em decorrência de lei, contrato de trabalho, convenção coletiva,
regulamento da empresa, entre outros, pois, neste caso, não há liberalidade do empregador,
conforme itens 27 e 28 da Solução Cosit no 27 e 28.
Portanto, Concordo com a decisão de piso de que, não há alterações a fazer no
lançamento em relação aos pagamentos efetuados pelo sujeito passivo a título de prêmios, que
compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Conselheiro Paulo César Mota – Relator

Fl. 231
DF CARF MF
Original